Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-73.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES E USO DE ARMA DE FOGO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime tipificado no artigo 288, caput, do Código Penal, uma vez que há nos autos robustos elementos probatórios, que evidenciam que o apelante integrava associação criminosa, cujo objetivo era a prática de crimes em defesa do território, notadamente homicídios, além de crimes de roubo e tráfico de drogas.
2. Comprovado que a associação criminosa tinha como finalidade a prática de crimes hediondos, deve ser mantida a aplicação do art. 8o da Lei 8.072/90.
3. Correta a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, haja vista a comprovação de que adolescentes integravam a associação criminosa, bem como havia o uso de arma de fogo.
4. O momento adequado para aferir a condição econômica do condenado, para suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.
5. Apelação desprovida.